Tribunal: TJPA
Processo: 0001306-62.2019.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL.1. PRELIMINAR. CERCAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA: TESE REJEITADA. HIPÓTESE EM QUE A DEFESA ARROLOU TESTEMUNHAS, DEIXANDO DE QUALIFICA-LAS, MORMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AOS ENDEREÇOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PARTE. NÃO SE PODE ARGUIR NULIDADE A QUE SE DEU CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 565, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: NÃO ACOLHIDO. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DO ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.3. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: NÃO ACOLHIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E EM ATENÇÃO AO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001306-62.2019.8.14.0037
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA
APELANTE:
DARLEN ALMEIDA MENDONÇA
REPRESENTANTE:
JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. CERCAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA
: TESE REJEITADA.
Hipótese em que a defesa arrolou testemunhas, deixando de qualifica-las, mormente no que diz respeito aos endereços para a sua localização. ônus da parte. Não se pode arguir nulidade a que se deu causa. Inteligência do art. 565, do CPP. precedentes do stj. preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DO ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E EM ATENÇÃO AO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 16/03/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 12/03/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001306-62.2019.8.14.0037
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA
APELANTE:
DARLEN ALMEIDA MENDONÇA
REPRESENTANTE:
JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Darlen Almeida Mendonça
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
(fls. 239-242, volume II), que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
930 (novecentos e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e pela prática do
crime de corrupção ativa
, nos moldes do
artigo 333,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03, volume I), que no dia
16 de fevereiro de 2019
, por volta das 01h00min, o denunciado, ora apelante,
Darlen Almeida Mendonça
estaria comercializando entorpecentes em um bar que fica localizado à Travessa Carlos Calderaro, no município de Oriximiná/PA, sem autorização legal.

Segundou restou apurado, no dia e hora acima mencionados, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando que, no citado local, o nacional Darlen, conhecido por ¿Zolhudo¿, ora apelante, estaria comercializando tóxicos, razão pela qual, com apoio da Polícia Militar, deslocaram-se ao referido ponto. Ao chegar no perímetro, a guarnição policial avistou o ora apelante, momento em que este tentou se evadir da abordagem, porém, foi capturado.

Após a revista pessoal, fora encontrado em posse do ora apelante uma bolsa feminina e, dentro dela, haviam: 02 (duas) petecas, aparentando ser ¿cocaína¿, o valor de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais), e 02 (dois) aparelhos celulares de marca ¿Samsung¿, sendo um dourado e outro branco.

Depois de ser detido pelos agentes policiais, o ora apelante teria tentado suborna-los, oferecendo pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que fosse liberado - o que não ocorreu.

Em depoimento perante a autoridade policial, o ora apelante teria afirmado que comprou as substâncias entorpecentes pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333, c/c artigo 14, ambos do Código Penal.

Resposta à acusação, fls. 75-84, volume I.

Recebimento da denúncia em
14 de maio de 2019
, fls. 100-101, volume I.

Termo de audiência de instrução e julgamento, fls. 118-121 (mídia), 135-139 (mídia), volume I.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 191-193, volume II.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 194-235, volumes I e II.

Sentença condenatória prolatada em
14 de novembro de 2019
, fls. 239-242, volume II.

Recurso de apelação interposto em 25 de novembro de 2019, fls. 253, volume II.

Em suas
razões recursais
(fls. 254-161, volume II), o ora apelante requereu, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa, argumentando que duas testemunhas arroladas pela defesa, tempestivamente, não foram ouvidas em juízo, causando irreparável prejuízo. No mérito, pugnou pela sua absolvição, aduzindo ocorrência de fraude processual em face de contradições entre o laudo toxicológico provisório e o definitivo, além de que o aparelho celular do apelante não fora periciado por profissional habilitado, cabendo a nulidade da prova e seu desentranhamento. Por fim, subsidiariamente, solicitou o redimensionamento das penas ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 267-272, volume II), o representante do Ministério Público no 1ª grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
integral do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 285-289), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, com a
rejeição
da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida em seus próprios termos a decisão ora atacada.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Darlen Almeida Mendonça, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (fls. 239-242, volume II), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 930 (novecentos e trinta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e pela prática do crime de corrupção ativa, nos moldes do artigo 333,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 254-161, volume II), o ora apelante requereu, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa, argumentando que duas testemunhas arroladas pela defesa, tempestivamente, não foram ouvidas em juízo, causando irreparável prejuízo. No mérito, pugnou pela sua absolvição, aduzindo ocorrência de fraude processual em face de contradições entre o laudo toxicológico provisório e o definitivo, além de que o aparelho celular do apelante não fora periciado por profissional habilitado, cabendo a nulidade da prova e seu desentranhamento. Por fim, subsidiariamente, solicitou o redimensionamento das penas ao patamar mínimo legal.

Na incidência de questão preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.
1.
PRELIMINAR. CERCAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA
:

Preliminarmente, a defesa se manifestou pela nulidade do feito, aduzindo que a negativa de oitivas das testemunhas Luandra Rafela Silva de Castro e Silvana Maria Cabral Guerreiro, resultou em evidente prejuízo à efetiva defesa do ora apelante, razão pela qual deve ser cancelada a decisão ora atacada, para que retornem os autos ao Juízo de 1º grau e seja o processo instruído com a devida acareação das mencionadas testemunhas.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa em virtude da ausência de oitiva de testemunhas arroladas na defesa prévia, pois conforme consta dos autos, fora indicado apenas o nome destas, sem a devida qualificação ou qualquer menção do endereço onde poderiam ser intimadas.

Ademais, vale ressaltar que, em que pese o magistrado singular tenha indeferido fundamentadamente o pleito de oitiva da testemunha Silvana Maria Cabral Guerreiro, fora expedido mandado de intimação e devidamente cumprido par que a referida testemunha comparecesse em juízo em 17/06/2019 (fls. 110, 114-115, volume I). Ocorre que, na data citada, no Termo de Audiência não consta informação da presença da testemunha, bem como instada a se manifestar, a defesa insistiu apenas na oitiva das testemunhas Walmir Bentes, Davi Albuquerque e Luandra Rafaela (fls. 118, volume I).

Em relação a testemunha Luandra Rafaela, também arrolada pela acusação, não fora localizada no endereço dos autos, certificado que estaria na cidade de Manaus (fls. 117, volume I), e embora a acusação tenha desistido da oitiva, a defesa insistiu (fls. 118, volume I), e então o Juízo
a quo
determinou que a testemunha fosse intimada no endereço que consta nos autos, e caberia a defesa, no prazo de 05 (cinco) dias fornecer novo endereço, o que não ocorreu (fls. 118, volume I).

Em face da defesa não apresentar o paradeiro da testemunha, o juízo monocrático afirmou que caberia à parte diligenciar a fim de fornecer dados suficientes a localização da testemunha (fls. 128, volume I).

Impende ressaltar, ainda, que a defesa não esclareceu a necessidade de inquirição de tais testemunhas, apenas afirmando que suas declarações seriam imprescindíveis para a comprovação da inocência do ora apelante.

No ponto, importante ressaltar o preceituado no
artigo 565, do Código de Processo Penal
, no sentido de que a parte não poder arguir nulidade a que tenha dado causa, ou para que tenha concorrido. Neste sentido entende a
jurisprudência pátria
:
CRIMINAL. HC. CALÚNIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 499 DO CPP. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO RÉU. ENDEREÇOS NÃO INDICADOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

(...). III.
Hipótese em que o paciente arrolou testemunhas, deixando de qualifica-las, mormente no que diz respeito aos endereços para a sua localização
. IV.
Não se pode arguir nulidade a que se deu causa. Inteligência do art. 565, do CPP
. V. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
(STJ - HC: 32930 RJ 2003/0239439-0, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 01/04/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 24/05/2004, p. 317).
Grifei
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CPP.

(...).
Na hipótese, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que, além de a defesa não ter informado expressamente a mudança de endereço do réu, atraindo a incidência do art. 565 do Código de Processo Penal
, o vício - ausência do réu na audiência de instrução e julgamento - foi arguido após a prolação da sentença, tornando preclusa a matéria. 3.
Incidência do princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual somente será declarada a nulidade se estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte
. 4. Ordem denegada.
(STJ - HC: 419393 SP 2017/0258543-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).
Grifei
APELAÇÃO PENAL - ART. - 157, §2º, I E II, DO CP - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - TESTEMUNHAS DE DEFESA NÃO LOCALIZADAS PARA SEREM INQUIRIDAS - INÉRCIA DA PATRONA DO APELANTE - PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA.
(...).
1.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, notadamente quando o juízo a quo tentou, por diversas vezes, inquirir as testemunhas arroladas na defesa prévia, as quais não foram localizadas no endereço informado nos autos, tendo determinado a intimação da patrona do apelante para se manifestar sobre tais testemunhas, a qual permaneceu inerte, devendo prosseguir nos demais atos do processo, consoante disposto no art. 405, do CPP, antes da alteração promovida pela Lei nº 11.719/2008
. Ademais, tendo a defesa deixado de arguir, no momento oportuno, a necessidade de oitiva das aludidas testemunhas, conclui-se estar preclusa a alegação em tela. Preliminar rejeitada. (...).
(TJ/PA - AC: 00063268820038140401 BELÉM, Relato: VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 26/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2018).
Grifei

Portanto, considerando que o feito fora corretamente instruído, assegurado ao ora apelante as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não vislumbro, nesse momento, qualquer vício apto a macular a r. decisão ora vergastada.

Por tais assertivas,
rejeito
a tese preliminar suscitada pela defesa.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste capítulo, a combatente defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sustentando, em síntese, não haverem provas suficientes para a prolação do édito condenatório, inclusive, pela patente divergência de informações encontradas entre o laudo de constatação provisório e o laudo toxicológico definitivo, consistindo em flagrante fraude processual, sendo imperiosa a reforma da decisão lançada aos autos.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No caso em tela, conforme explicitado pelo magistrado
a quo
em sua fundamentada decisão, a
materialidade do crime
de
tráfico ilícito de drogas
restou comprovada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 24, volume I, do
Auto de Entrega
(fls. 25, volume I), do
Laudo Toxicológico de Constatação
(fls. 26, volume I), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 86, volume I).

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada através dos depoimentos testemunhais colhidos perante a autoridade judicial, gravados em sistema audiovisual (fls. 121 e 139, volume I, mídia).

As testemunhas
Raimundo Iran Barros Corrêa
,
Moisés Lira Sampaio
e
Walmir Motinho Bentes
, Policiais Militares, bem como a testemunha
Davi Albuquerque dos Santos
, investigador de Polícia Civil, foram uníssonos ao afirmar que receberam denúncia de que o apelante estava comercializando entorpecentes em determinado local e, ao se deslocarem, o encontraram. Pontuaram que, antes da abordagem, o ora apelante empreendeu fuga portando uma bolsa feminina, porém, após perseguição e eventual detenção, fora encontrado na bolsa certa quantidade de entorpecente. Relataram que, na residência do ora apelante, fora encontrado ainda uma pedra aparentemente de ¿crack¿, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Noticiaram que, no momento da abordagem, o ora apelante ofereceu suborno na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada policial, para que o liberassem. Por fim, indicaram que já haviam recebido denúncias anteriores acerca do suposto envolvimento do ora apelante com a mercancia de drogas.

Não obstante, no
Relatório de Missão
, às fls. 41-49, volume I, constam conversas extraídas do aparelho celular apreendido em posse do ora apelante, que indicam o seu envolvimento em amplo esquema, organizado e hierarquizado, de comercialização de tóxicos no município de Oriximiná/PA e, inclusive, em outros locais.

Quanto a verificação de tais informações não ter sido realizada por perito oficial, destaca-se que tal medida fora devidamente autorizada pelo Juízo, no curso das investigações, sendo deferida a quebra do sigilo telefônico do ora apelante, objetivando atestar sua efetiva participação no ilícito tipificado na denúncia (fls. 240, volume II, ref. ao Processo nº 0002029-81.2019.8.14.0037).

Ademais, quanto à suposta fraude processual por divergências explicitas nas informações constantes dos laudos de constatação toxicológico e o laudo toxicológico definitivo, é de rigor mencionar, conforme explanado pelo magistrado
a quo
em seu pronunciamento, que o laudo definitivo aufere maior credibilidade ao parecer técnico, não sendo influenciado pelo laudo de constatação, vez que as substâncias encaminhadas ao laboratório para competente análise, são submetidas ao devido processo de averiguação, destacando que o parecer do perito oficial, no laudo definitivo, sanam, justamente, eventuais incertezas ou imperícias encontradas no exame preliminar, não sendo, imprevisíveis desencontro de dados, motivo suficiente para torna-lo imprestável para o processo.

No caso, o
Laudo Toxicológico Definitivo
, de maneira idônea, esclarece que o material encontrado em posse do ora apelante, e submetido para análise, tratava-se de
18,828g (dezoito gramas e oitocentos e vinte e oito miligramas)
, e mais
02 (duas) embalagens
confeccionadas em plástico branco amarradas com o próprio, contendo
substância esbranquiçada
pesando, aproximadamente,
1,880g (um grama e oitocentos e oitenta miligramas)
, atestando positivamente para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿
cocaína
¿.

Com efeito, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, verifico que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear ¿
trazer consigo
¿, visto que fora abordado pela guarnição policial estando na posse de substâncias tóxicas em desconformidade com a lei penal vigente.

É de se ressaltar que a quantidade de droga encontrada, devidamente embalada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo necessário ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
. (...).
(TJ/RS - HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). CONFIGURADA A POSSE DA DROGA PARA MERCANCIA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO.

(...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação do ato de comercialização da droga, confira-se: ¿A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização
.¿ (STF, HC nº 69.806/GO, Re. Min. Celso de Mello, DJU 04.06.2013). (...).
(TJ/CE - APL: 00513380420138060167 CE, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2016).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 1.
Verificado nos autos, especialmente por meio da prova testemunhal, corroborada pelas provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que o recorrente praticava o narcotráfico, não há falar em absolvição
. (...).
(TJ/SC - APR: 00006122820168240035 Ituporanga, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE.

(...). II - O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. III -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG - APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...).
1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória ora perfilada.
3.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento das penas ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
, de acordo com os fundamentos salientados a seguir.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a pena-base no patamar de
8 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista que as circunstâncias do delito indicam sua dedicação à prática de atividades criminosas, permanecendo a pena no patamar de
8 (oito) anos de reclusão
, e
800 (oitocentos) dias-multa
.

Em relação ao
crime de corrupção ativa
, previsto no
artigo 333,
caput
, do Código Penal
, na 1ª fase, em atenção as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo singular fixou a pena-base no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
e
130 (cento e trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempos dos fatos.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo esta no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
e
130 (cento e trinta) dias-multa
.

Observando a regra do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, restou definida a reprimenda no patamar concreto de 13 (treze) anos de reclusão, e ao pagamento de 930 (novecentos e trinta) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de drogas -

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
corrupção ativa
-
artigo 333,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante valorou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), fixando a pena basilar justificadamente acima do patamar mínimo legal previsto para o
crime de tráfico ilícito de drogas
e, igualmente, para o
crime de corrupção ativa
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada pouco acima do patamar mínimo legal, não deve ser acolhida a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, para
rejeitar
a tese preliminar suscitada pela defesa e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão judicial lançada aos autos, consoante fundamentação jurídica vastamente elucidada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora